Tribunal: TJBA
Processo: 0554788-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554788-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: LINDALVA DA SILVA BARRETO Advogado(s):DEBORA NOGUEIRA LINO registrado(a) civilmente como DEBORA NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REAJUSTES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. MULTA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo possível a rediscussão do mérito da decisão. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que analisou adequadamente a questão dos reajustes abusivos aplicados em plano de saúde coletivo, reconhecendo a ausência de comprovação dos critérios utilizados para os aumentos. Aplicação dos índices de reajuste da ANS, diante da ausência de justificativa objetiva para os aumentos aplicados pela operadora de saúde. Condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554788-59.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LINDALVA DA SILVA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.